Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos. Mitigação. STJ. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Não Acolhidos.

I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam à integração do acórdão, que apresentaria omissão quanto à possibilidade de penhora de ativos financeiros do executado efetivada por meio do Sisbajud.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) à análise da impenhorabilidade das verbas de “natureza salarial” da parte devedora e inferiores à quarenta salários-mínimos.
III. Razões de decidir
3. O órgão julgador considerou válida a penhora dos ativos financeiros do executado por meio do Sisbajud (R$ 8.260,00), uma vez que não foi comprovada a origem dos valores constritos ou risco potencial à dignidade do devedor e de sua família em decorrência da medida, além de ter sido considerado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de desbloqueio da constrição sob o fundamento dos valores penhorados serem irrisórios se comparados ao montante integral da dívida executada (REsp 1.646.531/RJ).
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [viabilidade da penhora de ativos financeiros do executado], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022; STJ, REsp 1.646.531/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.4.2017.